Tribunal: TCU
Processo: 041.597/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 788/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.597/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Cristina Costa Nogueira (CPF XXX.610.397-XX); Carlos Alberto Coelho de Oliveira (CPF XXX.323.519-XX); Carlos Alberto Leite Junior (CPF XXX.611.941-XX); Carlos Alberto de Albuquerque Nery (CPF XXX.742.414-XX); Carlos Eduardo Rodrigues Alves (CPF XXX.949.900-XX); Carlos Fernando do Valle Corregaro (CPF XXX.023.291-XX); Carlos Gustavo Silva (CPF XXX.347.189-XX); Carlos Jose Barreto Cabral Junior (CPF XXX.987.134-XX); Carlos Odone Dahlheimer Viale (CPF XXX.060.410-XX); Carlos Tuma Delbin (CPF XXX.292.288-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.